Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação. Obra Pública. Prescrição. Interrupção. Reconhecimento do direito. Ato inequívoco. Não demonstrado. Pandemia. Prazo. Suspensão. Litigância de má-fé. Não configurada. Honorários. Ausência de proveito econômico obtido. Base de cálculo. Valor da causa.
I. Caso em exame
1. Sentença que declarou prescrita a pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública e construtora contratada para obra pública, fixando honorários em 10% sobre o valor requerido a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se houve o transcurso do prazo necessário para o reconhecimento da prescrição; (ii) se a conduta do autor da ação configurou litigância de má-fé; (iii) se os honorários sucumbenciais estabelecidos estão em conformidade com o art. 85/CPC.
III. Razões de decidir
3. A causa de interrupção do prazo prescricional prevista no art. 202/CC, inciso VI, requer a execução de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor, requisito que que não foi demonstrado nos autos.
4. A pretensão de reparação civil por dano decorrente de obra pública prescreve em três anos contra a empreiteira responsável pela execução e em cinco anos contra o ente estatal contratante.
5. O reconhecimento da prescrição deve observar os efeitos da Lei no 14.010/2020, que determinou a suspensão dos prazos prescricionais por 140 dias no primeiro ano da pandemia.
6. Erro no cômputo de prazo prescricional carece do dolo de obstruir, mediante abuso de direito, o trâmite regular do processo necessário para configurar a litigância de má-fé.
7. Em caso de ausência de condenação ou proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85/CPC, § 2o.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelações conhecidas e providas em parte.